Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-44.2017.8.14.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-44.2017.8.14.9999

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: DIOMEDES MESSIAS DA CRUZ NETO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. A presente controvérsia envolve pedido de indenização securitária por invalidez permanente em contrato de seguro prestamista. O segurado sofreu amputação de membro inferior, com perda funcional permanente, configurando situação de invalidez parcial.

II.

Questões em Discussão

2. Duas questões são discutidas: (i) a interpretação das cláusulas contratuais do seguro em relação à cobertura para invalidez permanente e (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para proteção do segurado em razão do caráter restritivo da cláusula exigindo perda completa e simultânea de membros.

III. Razões de Decidir

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), contratos de adesão devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando contêm cláusulas ambíguas ou limitativas (CDC, art. 47).

4. A cláusula que exige perda completa de membros para fins de indenização é excessivamente restritiva e contrária à função social e protetiva do contrato de seguro, desvirtuando a finalidade de proteção do segurado. A boa-fé objetiva impõe que as seguradoras atuem com transparência e lealdade, oferecendo proteção real ao consumidor.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido. A decisão agravada é mantida para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente, aplicando a interpretação mais favorável ao segurado em contrato de adesão.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de seguro prestamista, cláusulas que imponham requisitos restritivos para caracterização de invalidez permanente devem ser interpretadas de forma a garantir a função protetiva e a boa-fé, priorizando a posição hipossuficiente do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I e III, 47 e 51; CC, art. 421.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800022-44.2017.8.14.9999

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: DIOMEDES MESSIAS DA CRUZ NETO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Caixa Seguradora S/A, insurgindo-se contra decisão monocrática de Id. 20338886, proferida pelo Eminente Desembargador Relator, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante. Eis a ementa do
decisum
ora agravado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. SEGURO DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART.133, XI “D” DO RITJE/PA. 1 - Restou comprovado nos autos, através de laudo oficial, emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (Id.2578120), no qual consta que o acidente resultou em lesão permanente com inutilização das funções do membro inferior do segurado, hipótese que se acha coberta pela apólice.

2 - Ausência de comunicação prévia do segurado quanto ao inadimplemento do prêmio.

3 - A seguradora não demonstrou justa causa para a recusa no pagamento da indenização securitária, não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor.

4 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, com a majoração dos honorários sucumbenciais, em mais 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado em primeira instância, nos termos do §11º do art. 85 do CPC.

O recurso busca a revisão da referida decisão monocrática com os seguintes argumentos (Id. 20826155):

(i) a Caixa Seguradora alega que a decisão de primeiro grau desconsiderou as condições específicas do contrato de seguro firmado, o qual possui cláusulas claras e regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) sobre cobertura e exclusões. Especificamente, aponta que o sinistro por invalidez permanente do segurado não se enquadra nas hipóteses cobertas pela apólice contratada, uma vez que o caso não envolve perda total e permanente de uso de membros, conforme previsto em contrato;

(ii) assevera que a cobertura contratual, vinculada a um seguro prestamista, exige a constatação de invalidez permanente e total, condição não comprovada, segundo a agravante, pelos documentos apresentados nos autos. A seguradora sustenta que o benefício pleiteado é indevido e que, por consequência, a condenação ao pagamento da cobertura é infundada;

(iii) fundamenta que o contrato de seguro em questão não configura seguro de vida, mas sim seguro prestamista, cujo objetivo é a cobertura de saldo devedor em casos de morte ou invalidez permanente e total por acidente, condições que não foram preenchidas no presente caso.

O agravante requer, assim, a reforma da decisão impugnada para que seja negado provimento ao pedido inicial do segurado, alegando que a situação fática não está prevista nas coberturas especificadas no contrato.

Segundo consta em certidão de Id. 13393838, não foram apresentadas contrarrazões ao presente Agravo Interno por parte do agravado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, ressalto que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo à análise do mérito, onde se verifica que o ponto nodal do agravo interno reside na inconformidade da agravante, Caixa Seguradora S/A, com a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou a agravante a proporcionar a cobertura securitária em razão da invalidez permanente ao segurado, Sr. Diomedes Messias da Cruz Neto, aqui agravado.

No caso em apreço, a apólice de seguro prestamista estabelecida entre as partes se destina a cobrir o saldo devedor do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, nas hipóteses de morte ou invalidez permanente do segurado.

O segurado sofreu acidente que resultou na perda funcional de um dos membros inferiores, condição que, segundo laudo médico pericial juntado aos autos (Id. 13393807 e Id. 13393808) enquadra-se como invalidez permanente, comprometendo, de forma substancial e permanente, a capacidade de exercício de suas atividades profissionais, já que resultou na
amputação do membro inferior direito, ao nível da coxa
.

A agravante, entretanto, defende que o contrato securitário exige, para fins de cobertura por invalidez, que o sinistro cause a perda completa de um membro superior e um membro inferior.

Esse entendimento, no entanto, se mostra restritivo e desproporcional frente à função social do contrato de seguro e aos preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Pois, a amputação de um membro é considerada invalidez permanente notória. Não sendo outro o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A amputação de membro, no caso, configura invalidez permanente notória
, a qual é presumida independentemente de laudo médico, sendo a vítima profissional cuja atividade depende de plena aptidão física, como, na espécie, a profissão de gari. Precedentes.

2. Diante da inequívoca invalidez total e permanente da vítima do acidente de trânsito, mostra-se despicienda a produção de prova pericial para atestar o percentual de redução da capacidade para fins de fixação da pensão.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.358.259/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal local entendeu que o prazo prescricional em desfavor do recorrente iniciou-se quando ele completou 16 (dezesseis) anos de idade (2002), pois, nesse momento, sua lesão estava consolidada, tendo, portanto, ciência de sua incapacidade consistente na perda parcial da perna esquerda por conta do acidente ocorrido em 1991.

4. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.

5. Na espécie, o posicionamento adotado na decisão do Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
a amputação de membro configura invalidez permanente notória
, "podendo-se presumir a ciência do caráter permanente da invalidez desde a data da amputação, independentemente de laudo médico" (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014. p. 4).

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.371.089/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 19/9/2014.)

O Código de Defesa do Consumidor impõe que contratos de adesão, como é o caso do seguro em questão, sejam interpretados da forma mais favorável ao consumidor, em observância ao disposto no art. 47.

O STJ já consolidou entendimento de que, em situações de ambiguidade ou obscuridade em cláusulas contratuais de seguro, a interpretação deve ser em favor do consumidor (AgInt no AREsp 1068527/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/03/2018).

Esse posicionamento visa proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo, que, em contratos massificados, não detém o poder de influenciar ou ajustar as condições contratuais impostas.

Ademais, a cláusula contratual que exige perda completa e simultânea de membros para caracterizar invalidez é demasiadamente restritiva, configurando-se, assim, como uma disposição abusiva, uma vez que desvirtua o próprio objeto do contrato de seguro prestamista, cuja finalidade é garantir proteção financeira ao consumidor em casos de infortúnios que comprometam sua capacidade laboral.

A boa-fé objetiva, enquanto princípio norteador das relações contratuais, estabelece que as partes devem agir com lealdade e cooperação mútua, de forma a cumprir as finalidades econômicas e sociais do contrato.

No presente caso, a exigência de perda simultânea de membros, como sustentado pela agravante, compromete a função social do contrato de seguro, especialmente em um contrato de adesão onde o segurado não possui qualquer poder de barganha para modificar as cláusulas impostas.

A interpretação restritiva apresentada pela seguradora desconsidera o fato de que o evento ocorrido – invalidez permanente de um membro – impacta diretamente a condição de vida e de trabalho do segurado, que contratou a apólice justamente para proteção em situações desse tipo.

Tal interpretação seria incompatível com a função protetiva que o seguro deveria oferecer ao segurado, frustrando suas legítimas expectativas.

A jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente no sentido de que cláusulas limitativas da responsabilidade do segurador, em contratos de seguro de vida e de acidentes pessoais, devem ser redigidas de forma clara e destacada, a fim de evitar interpretações restritivas que prejudiquem o consumidor. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. ART. 757 DO CC. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO. ART. 765 DO CC. CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS ATRIBUÍDO AO RÉU. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1(...)

4. O contrato de seguro é, por excelência, um contrato de boa-fé, pressupondo-se confiança mútua entre os contratantes. Por meio dele, exige- se o dever de informação sobre as especificidades das cláusulas contratuais, bem como a seleção dos riscos predeterminados pelo segurador, com clareza acerca da cobertura.

5. A elaboração e interpretação do conteúdo das cláusulas do contrato de seguro deve ser realizada de acordo com a boa-fé, não podendo, ao mesmo tempo, exceder os riscos predeterminados e tampouco frustrar a legítima expectativa do contrato ou desnaturalizar a sua garantia.

6. O art. 432 do CC dispõe que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Mais recentemente, o §1º, IV, do art. 113, incluído pela Lei 13.874/2019,
ampliou o alcance do princípio "contra proferentem", ao estabelecer que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, quando identificável
.

(...)

9. No recurso sob julgamento, a partir do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se (I) que existem cláusulas contraditórias, as quais devem ser interpretadas em favor do aderente (recorrente); e (II) que o réu (recorrido) não se desincumbiu do ônus de comprovar a causa extintiva do direito do autor (recorrente).

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar o recorrido ao pagamento da indenização no valor do equipamento segurado e das despesas efetuadas com a remoção, manutenção e guarda do salvado, subtraído o montante referente à sua comercialização.

(REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Essa interpretação é também corroborada pelo art. 51 do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024